Tribunal: TJDFT
Processo: 0751368-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LEONARDO AREBA PINTO contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer promovida em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente em obter a liberação de acesso ao seu perfil na plataforma Facebook, administrada pela agravada. O agravante sustenta, em suma, que a probabilidade de direito está demonstrada pelo fato de que não infringiu as normas da plataforma, e sequer foi informado sobre o que acarretou a violação alegada pela Recorrida. Assevera, ainda, que não utiliza a plataforma para captação de clientes, mas para divulgação dos seus serviços advocatícios, em completa consonância com o EOAB e o CED da OAB. Aduz que o perigo de dano repousa nos efeitos que a ausência da publicidade na plataforma infligirá na receita de seu escritório profissional. Pugna pela concessão da tutela de forma antecipada para condenar a agravada a reativar a sua conta e permitir a realização da publicidade na plataforma por ela administrada. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravante ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do agravado, relatando que teve a sua conta na plataforma Facebook bloqueada, em razão de alegadas violações aos padrões de publicidade. Em que pese o arrazoado pelo agravante, os documentos colacionados aos autos não fornecem margem para que, em juízo de analise preliminar, possam ser aferidos os requisitos balizadores da tutela recursal pretendida. Não se pode mitigar a higidez dos atos jurídicos sem que antes sejam suficientemente apuradas as razões pelas quais a parte se insurge, ainda mais quando se pleiteia provimento jurisdicional provisório, e em regime de urgência para reativar a sua conta comercial na plataforma gerida pela agravada. Neste sentido, deve ser mantida inalterada a r. decisão impugnada, uma vez que não restou comprovada a probabilidade do direito, tampouco o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que são requisitos cumulativos necessários para o deferimento da liminar vindicada. Em verdade, na fase prematura em que se encontra o feito principal, inexiste demonstração sobre a aferição de conduta ilícita pela pessoa jurídica agravada com a restrição imposta ao perfil, sob a alegação de que houve violações aos termos de publicidade da plataforma. Feita esta consideração, o r. decisum também é prudente. Sobre o tema, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA E DA INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE DEVEDORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. A ausência de prova concludente sobre o motivo que ensejou a inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, além da incontroversa presença de débitos em nome da agravante, impossibilita a antecipação dos efeitos da tutela em sede de agravo de instrumento, tendo em vista que a comprovação das dívidas, bem como da responsabilidade das partes, requer dilação probatória e conclusão da fase instrutória dos autos principais, com a instauração do efetivo contraditório. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1235012, 07251622320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, dada a ausência dos requisitos autorizadores da medida de urgência postulada, INDEFIRO a liminar pretendida. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se.